Tribunal: TJPA
Processo: 0015000-39.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015000-39.2006.8.14.0301

APELANTE: TELECOMUNICACOES DO PARA SA, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO HOUVE PEDIDO EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACIMA DO LIMITE LEGAL. IMPOSSIBILIDADDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. ACÓRDÃO MANTIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento ao recurso do Embargado, mantendo a sentença que indeferiu o pedido de anulação de ato administrativo.

2. O Embargante alegou omissão no julgado que não fixou novos honorários advocatícios, requerendo a majoração.

3. O Embargado apresentou contrarrazões, alegando que os honorários já foram arbitrados em patamar máximo, bem como, não existe pedido anterior de majoração dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento para rediscussão do mérito do julgado.

6. A discussão sobre eventual majoração de honorários configura inovação recursal, vedada nos embargos de declaração, sobretudo quando não houve requerimento em momento oportuno.

7. É inviável a majoração dos honorários sucumbenciais quando já foram arbitrados no patamar máximo, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

8. A oposição dos embargos com fundamento infundado revela intuito protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração Conhecidos e Rejeitados. Aplicação de Multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Acórdão Mantido. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria de mérito já decidida, salvo se presentes vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

B. É incabível a alegação de omissão para rediscutir ponto não requerido oportunamente durante a fase de conhecimento, configurando inovação recursal.

C. A interposição de embargos de declaração com manifesto propósito protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, acordam conhecer e rejeitar os embargos de declaração nos termos do voto da Relatora.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO

PROCESSO DE ORIGEM: APELAÇÃO CÍVEL
-

0015000-39.2006.8.14.0301

RELATORA:
DESA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO
: TELECOMUNICACOES DO PARA SA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Pará contra o Acórdão (
ID 24777227
) que negou provimento ao apelo do Embargado, confirmando a sentença
a quo
que reconheceu a legalidade do ato administrativo proferido pelo PROCON-PA, que impôs multa à parte Embargada por infração ao Código de Defesa do Consumidor.

O Embargante sustenta que houve omissão no julgado por não haver manifestação em relação a majoração da condenação dos honorários advocatícios, com base no Art. 85, § 11, do CPC.

O Embargado apresentou contrarrazões (
ID 25101919
), no qual sustenta que os honorários já foram arbitrados em patamar máximo de 20% pelo juízo
a quo
, não havendo possibilidade de majorá-los acima do limite legal. Além disso, aduz que o Embargante não apresentou pedido de majoração de honorários em manifestação prévia aos embargos, considerando ser matéria nova.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço os presentes embargos de declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem
embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os embargos declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo, verifico de plano que o aresto não apresenta a omissão como arguido pelo embargante. Vejamos.

É vedada a inovação recursal, mesmo de questões de ordem pública nos embargos declaratórios se não foram levantadas em momento oportuno durante o processo, pois não é permitido introduzir novas teses ao interpor esse tipo de recurso. Compulsando os autos, não vislumbro o pedido de majoração de honorários advocatícios antes da oposição dos Embargos de Declaração.

Configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, a apresentação, nos Embargos de Declaração, de teses ou pedidos não invocados no momento processual oportuno.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto
não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1041990-76.2022.8 .11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2024). (GRIFO).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA - OMISSÃO - DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS DESPESAS PROCESSUAIS - VÍCIO SANADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1 .022, cabível a oposição dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 2.
Os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, não permitindo a rediscussão da matéria
. 3. Deferido o benefício da gratuidade da justiça na instância de origem, as obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário ficarão sob condição de suspensiva de exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 50042491920238130145, Relator.: Des.(a) Eveline Felix, Data de Julgamento: 27/08/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2024). (GRIFO).

Nos termos do art. 85, §2º, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou do proveito econômico, sendo vedado ultrapassar este limite legal no cômputo geral.

Nesse sentido, mesmo que o pedido de majoração tivesse sido realizado em momento oportuno, seria totalmente incabível. O juízo
a quo
já arbitrou os honorários em patamar máximo, decisão essa que foi confirmada no acórdão embargado. Assim, por expressa disposição legal, este Tribunal não pode majorar os honorários advocatícios sucumbenciais acima do limite legal, quando do julgamento de recursos.

Assim, o
aresto vergastado enfrenta de forma clara as teses levantadas
, observando todos os elementos trazidos aos autos, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelo Embargante.
Dessa forma, nem há sentido em reexaminar o acórdão, pois todas as teses argumentativas foram analisadas, não havendo omissões como alegado pelo Embargante.

Nesse ínterim,
não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado
, como parece ser a pretensão do Embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
.

3. Embargos de Declaração rejeitados
.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). (GRIFO).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes.

2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021). (GRIFO).

Assim sendo, quando comprovado os efeitos protelatórios dos embargos de declaração, de acordo com o art. 1.026, §2º, CPC, aplicável multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nesse sentido, fixo a multa em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, onde tal cálculo será feito na fase de liquidação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso. 2.
A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes
. 3. Atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração. Indeferimento. Ausência dos requisitos para a sua concessão. 4. Análise do pleito pelo colegiado. Prejuízo do agravo regimental interposto da decisão que analisou monocraticamente o pedido de efeito suspensivo. 5.
Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC
. (STF - RE: 970821 RS 0121469-81.2015.8.21.7000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/06/2022). (GRIFO).

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, aplicando ao Embargante multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, pelo manifesto propósito protelatório.

É o voto.

Belém/PA,
14 de maio de 2025
.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/06/2025